Tribunal: STF
Processo: ADI 2958
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Provimento 6/2000 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Santa Catarina. 2. Faculdade de nomeação, pelo juiz da comarca, de bacharel em direito alheio aos quadros do Ministério Público, para funcionar como órgão acusatório penal. Impossibilidade. 3. Ofende o princípio do promotor natural e a exclusividade da promoção da ação penal pública pelo Ministério Público a designação de particular como promotor ad hoc. Precedentes. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, confirmando os termos da medida cautelar anteriormente deferida pelo Plenário.